Tribunal: TJPA
Processo: 0002151-56.2017.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002151-56.2017.8.14.0040

APELANTE/APELADO: DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO. DECLARAÇÃO POSTERIOR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado por furto qualificado, visando sanar suposta omissão no acórdão que redimensionou a pena, mas deixou de declarar expressamente, em seu dispositivo, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, embora esta constasse na fundamentação e na ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de menção expressa à extinção da punibilidade no dispositivo do acórdão, ainda que conste em sua fundamentação, configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado consignou que a prescrição da pretensão punitiva somente seria declarada após o trânsito em julgado para o Ministério Público, conforme exigência legal.

4. A ausência de menção no dispositivo decorreu da impossibilidade jurídica de declaração da prescrição antes da certificação do trânsito em julgado.

5. A ementa do acórdão possui caráter expositivo e não integra o
decisum
, não sendo necessária sua correção para fins de eficácia jurídica.

6. Verificado o trânsito em julgado para o Ministério Público, declarou-se a extinção da punibilidade do embargante, nos termos da fundamentação do acórdão anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Declarada, todavia, a extinção da punibilidade de Diego do Nascimento Costa pela prescrição da pretensão punitiva estatal, após o trânsito em julgado para o Ministério Público.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de menção expressa à extinção da punibilidade no dispositivo do acórdão não configura omissão, quando esta constar na fundamentação com condicionamento ao trânsito em julgado. 2. A declaração de prescrição pode ser realizada após o trânsito em julgado da decisão para todas as partes, em respeito à legalidade processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 664.126/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.836.456/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.10.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, declarando-se, no entanto, extinta a punibilidade do réu, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

35ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dezesseis a vinte e três do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIEGO DO NASCIMENTO COSTA,
em face do v.
Acórdão de ID 26645162, datado de 28/04/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA – que o condenou como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – conheceu e deu parcial provimento ao recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delituosa,
com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, substituída por restritivas de direito, além de 13 dias-multa, pela prática de furto mediante arrombamento a estabelecimento comercial durante o repouso noturno. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para furto simples, afastamento da majorante do repouso noturno, reconhecimento da confissão espontânea e redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova produzida é suficiente para a condenação do réu; (ii) se é admissível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo sem laudo pericial (iii) se incide a majorante do repouso noturno em caso de furto qualificado; (iv) se é cabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea na fase inquisitorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prova suficiente para a condenação, com base em depoimentos firmes e coerentes de policiais que identificaram o réu por imagens e confessou o crime extrajudicialmente.

4. Admissibilidade da qualificadora de rompimento de obstáculo com base em prova testemunhal e demais elementos dos autos, ante a impossibilidade da realização do exame pericial.

5. Incompatibilidade da majorante do repouso noturno com o furto qualificado, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.087.

6. Reconhecimento da confissão espontânea, ainda que na fase inquisitorial, sem redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula nº 231 do STJ.

7. Redimensionamento da pena para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, com manutenção do regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.

Tese de julgamento: ‘1. A causa de aumento do repouso noturno não se aplica ao furto qualificado, conforme Tema Repetitivo 1.087 do STJ. 2. É possível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo por prova testemunhal idônea, quando ausente o exame pericial por impossibilidade justificada.’

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§1º e 4º, I; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; CPP, arts. 155, 158, 167.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.087; STJ, REsp nº 2.069.780/MG, rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AgRg no HC nº 809.877/MS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.”

Em
razões
(ID 26786760), sustenta a defesa que, embora a ementa do julgado registre o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, tal constatação não se reflete na parte dispositiva do acórdão, a qual limita-se à redimensionamento da pena. Alega, ainda, que entre a data dos fatos delituosos (11 de fevereiro de 2017) e a prolação da sentença condenatória (10 de novembro de 2022), transcorreu lapso superior a quatro anos, prazo prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal para penas cominadas até dois anos, como ocorre na hipótese.

Afirma que tal omissão compromete a segurança jurídica e pode ensejar prejuízo à liberdade do embargante, motivo pelo qual pleiteia o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para que conste expressamente na parte dispositiva do acórdão a decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em
contrarrazões
(ID 30031335), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos presentes aclaratórios.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins do Nascimento
, opina pelo conhecimento e acolhimento dos embargos em epígrafe, devendo a ementa do acórdão ser modificada, para incluir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os embargos de declaração opostos por DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, têm por objetivo o reconhecimento de omissão na parte dispositiva do acórdão proferido por esta Turma Julgadora, notadamente no que tange à decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O embargante sustenta que, embora a ementa do acórdão registre a prescrição e a fundamentação mencione a extinção da punibilidade, o dispositivo não teria proclamado de forma expressa tal conclusão jurídica, o que reputa omisso e apto a gerar insegurança jurídica.

Todavia, a análise detida dos autos revela não assistir razão à pretensão aclaratória.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente em sua fundamentação que,
transitado em julgado para o Ministério Público
,
deverá ser declarada extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa
,
nos termos dos artigos 107, IV, e 109, V, ambos do Código Penal, considerando-se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (16/08/2018) e a prolação da sentença condenatória (07/11/2022).

Trata-se, portanto, de
declaração condicionada ao trânsito em julgado da decisão
, em consonância com a sistemática processual penal, que exige a
irrecorribilidade da decisão para todas as partes
como pressuposto para o reconhecimento
ex officio
da prescrição, mormente quando esta não se consumou antes do julgamento colegiado.

A ausência de menção à extinção da punibilidade na parte dispositiva decorre justamente da
impossibilidade de declaração formal da prescrição antes do trânsito em julgado
, por força da sistemática recursal vigente. Assim, a decisão manteve-se juridicamente coerente ao consignar, em sua fundamentação, a orientação para reconhecimento futuro, condicionada ao exaurimento da instância revisora.

Do mesmo modo, a ementa do julgado, embora devesse refletir, de forma sintética, os principais fundamentos da decisão, não integra o
decisum
propriamente dito, nem possui força vinculante autônoma. Sua função é eminentemente expositiva, não havendo nulidade, omissão ou contradição a corrigir, especialmente porque os fundamentos e os efeitos jurídicos da prescrição foram devidamente delineados no corpo do acórdão.

A pretensão recursal, nesse contexto, intenta rediscutir conteúdo jurídico já adequadamente tratado, não se conformando aos limites cognitivos dos embargos de declaração, que não se prestam à modificação do julgado nem à sua complementação em termos hipotéticos ou eventuais.

Observa-se, outrossim, a juntada posterior de Certidão de Trânsito em Julgado da decisão colegiada para o Órgão Ministerial, ocorrido no dia 29 de maio de 2025 (ID 30569383), pelo que, em cumprimento aos termos do Acórdão de ID 26645162, declaro extinta a punibilidade do recorrente, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Ante o exposto,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada. No entanto, em estrito cumprimento ao
Acórdão de ID 26645162,
uma vez certificado o trânsito em julgado do aresto embargado para o Órgão Ministerial,
declaro extinta a punibilidade do recorrente DIEGO DO NASCIMENTO COSTA, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/10/2025